Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704039-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A AGRAVADO: PAULO HENRIQUE PEREIRA FONSECA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ITAU SEGUROS S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0714488-22.2020.8.07.0009 ajuizada em desfavor de PAULO HENRIQUE PEREIRA FONSECA (agravado), determinou a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial, sob pena de indeferimento da inicial. Eis o teor do decisum questionado (id. 79555276, dos autos de origem): “Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/69, comprove a parte autora a constituição da parte requerida em mora, tendo em vista que o documento de id. 79379561 indica tão somente o envio da notificação extrajudicial. Anoto que consta o endereço completo da parte requerida ao ID. 79379557, página 4. Essa exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. O prazo é de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Em suas razões recursais (id. 23153572), a parte agravante argumenta, em síntese, ter ajuizado ação de busca e apreensão na origem com a finalidade de apreender um veículo objeto de contrato de mutuo bancário com clausula de alienação fiduciária, relação jurídica esta em que o réu/agravado encontra-se inadimplente. Acrescenta que o juízo de origem, ao receber a ação, determinou a emenda da inicial para que a ora agravante comprovasse a constituição em mora do devedor, o que foi efetivamente realizado, a despeito do entendimento em contrário lá emanado. Nesse sentido, defende que a notificação extrajudicial para a constituição em mora foi encaminhada para o endereço constante no contrato, o qual foi indicado pelo próprio financiado e está de acordo com as regras do Decreto-Lei 911/1969. Acrescenta não existir no Decreto-lei 911/69, exigência de que a notificação deve ser realizada pelo cartório, protesto por edital, ou mesmo o recebimento pessoal pelo destinatário, restando a mora comprovada diante do envio da notificação ao endereço do devedor constante no contrato. Discorre sobre a obrigatoriedade do financiado em informar à instituição a mudança de endereço, bem como acerca do Princípio da boa-fé nas relações contratuais, colacionando jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo a decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o entendimento exarado na origem e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na exordial. Preparo realizado (id. 23153573, p. 1 e 2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos relacionados a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela em sede recursal. Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para determinar a emenda da inicial, decorreu do entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço da parte ré não foi entregue. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem ao determinar providências à parte autora/recorrente para comprovação da mora, fixou o prazo de 15 (quinze) dias para atendimento das exigências, sob pena de indeferimento da inicial. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos ao autor/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Desta feita, com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora